Tribunal: STF
Processo: RE 86116
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
PRISÃO DE ESTRANGEIRO SUBMETIDO A PROCESSO DE EXPULSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 78 DO DEC-LEI 941/69. 1) O MINISTRO DA JUSTIÇA PODERÁ DETERMINAR A PRISÃO, POR NOVENTA DIAS, DO ESTRANGEIRO SUBMETIDO A PROCESSO DE EXPULSÃO, BEM COMO PRORROGAR ESSE PRAZO, POR MAIS NOVENTA DIAS, PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DA MEDIDA. 2) É LÍCITO, AINDA, AO TITULAR DESSA PASTA PRORROGAR A PRISÃO POR MAIS NOVENTA DIAS, PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DA MEDIDA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE DECRETO DE EXPULSÃO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.